Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716352-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: YU CHI AU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO DAS PERDAS E DANOS COM FUNDAMENTO NO ORÇAMENTO APRESENTADO PELO AGRAVADO. REJEIÇÃO DO ORÇAMENTO ELABORADO PELA AGRAVANTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APLICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Em que pese à afirmativa de prejuízo por parte da agravante, cabe ao magistrado atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em conformidade com os fatos narrados pelas partes e nos limites da legislação aplicável ao caso, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado. 3. No caso, a documentação juntada pelo agravado mostrou-se suficiente para subsidiar a fixação do valor das perdas e danos. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 510, ambos do CPC, asseverando que o laudo descritivo acostado aos autos foi arbitrariamente afastado e sem oportunizar a manifestação da parte a respeito. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 10 e 510, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] inexiste prejuízo processual à agravante, a qual exerceu o seu direito de apresentar elementos probatórios que fossem capazes de influenciar a fixação dos valores das perdas e danos, todavia, juntou orçamento produzido unilateralmente para serviços que ela mesma deixou de prestar quando teve a oportunidade (ID no 57329620). Logo, conforme ponderado na decisão recorrida, considerá-lo seria prestigiar a desídia da agravante no momento em que poderia ter cumprido a obrigação de fazer fixada no título judicial, formado sob a égide do devido processo legal, mas não o fez. Já a documentação juntada pelo agravado se mostrou suficiente para subsidiar a fixação do valor das perdas e danos, conforme se verifica no ID no 56259184” (id. 18763380 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir aquelas que entender impertinentes, sem que tal decisão implique cerceamento de defesa” (AgInt no AREsp 789.992/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, não encontra amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Portanto, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016